Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS E A DESCRIÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA. DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A análise do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução. Súmula n. 26 do TJDFT.
2. A sentença penal condenatória exige certeza quanto à imputação descrita na denúncia, não podendo a formação de culpa estar amparada em conjecturas ou ilações.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial importância. No entanto, suas declarações devem ser seguras, coesas e harmônicas sobre a ocorrência do delito.
4. Diante da ausência de provas da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, além da existência de versões absolutamente conflitantes sobre os fatos, e da divergência em relação à conduta descrita pela peça acusatória, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido.